Tribunal: TJES
Processo: 5005716-47.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005716-47.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUILTON TALLYS GUILHERME DE SOUSA e outros
RECORRIDO: ELIENE DE SOUZA DA CONCEICAO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005716-47.2021.8.08.0014

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: ELIENE DE SOUZA DA CONCEICAO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO EM AÇÕES CONSUMERISTAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Ação de Restituição de valores c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por ELIENE DE SOUZA DA CONCEICAO em face de LUILTON TALLYS GUILHERME DE SOUSA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Alega a requerente que em 16 de março de 2020 comprou um Drone, no valor de R$ 789,90 que foi processado sob o n.º 239541879. Afirma ainda, que o produto foi disponibilizado para a compra pelo LUILTON TALLYS GUILHERME DE SOUSA no site do MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Entretanto, segundo a autora, até a presente data (após um ano e oito meses da compra), a Requerente não recebeu o produto, nem mesmo o código de rastreio para que pudesse acompanhar o envio do seu pedido. Entrou em contato com as duas requeridas para solucionar o problema, entretanto, não obteve êxito.

Narra que no dia 16 de abril do corrente ano, o vendedor informou a Requerente que o produto tinha previsão de chegada em 15 (quinze) dias, entretanto, mais uma vez, o prazo não foi cumprido. Assim, irresignada com a situação, a Autora não viu outra alternativa, senão ingressar com a presente demanda, almejando resguardar o seu direito.

A primeira requerida (ID 2423942), apresentou contestação, em que pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial diante da inexistência de ato ilícito.

O segundo requerido (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA), também apresentou contestação (ID 2423881) requerendo, de forma preliminar, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e a ausência de requerimento de solução administrativa. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, a responsabilidade dos provedores por conteúdo de terceiro, a inexistência de danos materiais e morais e a aplicação da taxa selic.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2423948) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente o valor de R$ 789,90 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

CONDENAR
as

partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

O segundo requerido (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA), ofertou Recurso Inominado (ID 2423951). Alegou, de forma preliminar, a sua ilegitimidade passiva por ser uma plataforma de anúncios e a ausência de contato administrativo. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade e a ausência de danos morais e materiais a serem pagos.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 2088723) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Em que pese a recorrente alegar sua ilegitimidade, ressalta-se que ela integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos prejuízos carreados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

Ainda, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, tendo em vista que a parte autora não é obrigada a procurar as vias administrativas para resolver o litígio, podendo, se assim entender, procurar o Poder Judiciário para resolver a questão controvertida. Entendimento este compatível com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, o drone foi anunciado pela primeira requerida, ora recorrente (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA) e comercializado pela segunda requerida (LUILTON TALLYS GUILHERME DE SOUSA). Logo, não há questionamento acerca do fato de que ambas as empresas pertencem à mesma cadeira de produtos e serviços contratada.

Desta forma, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Ainda que a requerida argumente a ausência de sua responsabilidade visto que teria sido a compra realizada perante outra pessoa – o vendedor –, por sua banda,
vê-se que a segunda requerida é a intermediadora e recebedora do pagamento pelo produto comprado junto ao primeiro requerido, via internet, no indigitado sítio eletrônico, no qual a parte autora efetuou a compra
, como dito por ocasião da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em razão de estar envolvida na cadeia de fornecedores, as partes requeridas devem ser solidariamente responsabilizadas pela não entrega do produto.” Grifei.

É incontroverso que a transação do caso em tela se operacionalizou na plataforma digital da recorrente, onde concluiu parte do pagamento virtualmente, utilizando as ferramentas oferecidas pelo seu próprio site. Sendo assim, uma vez que a recorrida pagou pelo produto e não o recebeu, com acerto julgou a sentença objurgada, que condenou o recorrente a reembolsar a parte recorrida do valor pago, qual seja a quantia de R$ 789,90 (setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

No tocante aos danos morais, estes também são cabíveis. Isto porque, decerto que a entrega dos produtos no prazo é serviço acessório, que faz parte da venda, a qual só se concretiza integral e satisfatoriamente quando o cliente efetivamente recebe o produto, em perfeito estado e em condições adequadas de uso.

Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela recorrida extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Ressalto que a recorrida ficou
mais de um ano à espera do produto
e que, por diversas vezes, tentou solucionar o problema, sem êxito.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.